Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714929-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de extinção do feito, pois está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito. Findo o prazo para interposição de recurso contra a decisão proferido por esta relatoria, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado e conferindo ao feito a movimentação pertinente. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator